Tribunal: TJSP
Processo: 1500514-60.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500514-60.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SERGIO
HENRIQUE TARACHEWISUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pela Defesa de Sérgio Henrique Tarachewisus, o
que se faz para, mantida a condenação por infração à norma do artigo 155, parágrafo
4o, incisos I e II do Código Penal, reduzir a pena aplicada para dois (2) anos e quatro
(4) meses de reclusão ? se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, ficando por ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem como
pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos ? e tudo sem prejuízo da pena
originária de pagamento de outros onze (11) dias-multa originários, ficando as duas
multas estimadas nos respectivos patamares legais mínimos, mantendo-se incólume,
quanto ao mais, a decisão de primeiro grau, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em favor do réu e comunicando-se o teor deste julgamento ao juízo da
execução penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500514-60.2019.8.26.0567 -Voto no 11960
2
Apelação Criminal no 1500514-60.2019.8.26.0567
Comarca e Vara: Foro de Sorocaba 1a Vara Criminal
Apelante: Sérgio Henrique Tarachewisus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.960
Apelação criminal. Furto qualificado. Pena-base. Circunstâncias
judiciais. Na apuração da pena aplicável ao furto praticado com
duas circunstâncias qualificadoras, tem-se como mais proporcional
o estabelecimento da pena-base com acréscimo não maior que um
sexto (1/6) sobre a pena legal mínima.
Vistos. Trata-se de apelação interposta por Sérgio Henrique
Tarachewisus em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II
do Código Penal, lhe aplicou a pena total e definitiva de três (3) anos
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de mil (R$ 1.000,00) reais a
reverter em proveito da vítima, acrescida do pagamento de quinze
(15) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, determinada a expedição
de mandado de prisão.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
probatória. Sucessivamente, colima a fixação da pena-base no
mínimo legal, ou que a majoração seja na fração de um sexto (1/6) e
abrandamento do regime prisional.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias o Ministério Público opinou por seu não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500514-60.2019.8.26.0567 -Voto no 11960
3
É o relatório.
Dá-se provimento parcial apenas para readequar a reprimenda e
o regime de eventual cumprimento de pena, eis que bem
fundamentada a condenação do acusado por furto qualificado.
A
existência
material
desse
furto
está
devidamente
documentada nos autos, notadamente pelo laudo pericial do local dos
fatos (fls. 58-62), bem como do laudo pericial de objeto (fls. 63-65),
que dá conta de que o crime se deu mediante escalada e rompimento
de obstáculo, vindo ainda confirmada em toda a prova oral reunida em
ambas as fases do procedimento.
Como se observa, na fase inquisitiva o acusado permaneceu
silente. Em juízo tornou-se revel e não deu sua versão dos fatos.
No entanto, a condenação do acusado está substancialmente
em harmonia com o restante da prova oral aqui reunida, e, de resto,
com o depoimento da vítima Renato que confirmou o furto dos fios de
cobre. Acrescentou que toda a parte de iluminação da residência
restou danificada. Contou que Renato que foi então acionado por uma
vizinha e chegou à residência encontrando o acusado ainda cortando
os fios para subtraí-los. Com sua chegada, o larápio empreendeu fuga
levando a res, mas acabou detido pelos policiais e os fios foram
recuperados, residindo seu prejuízo na instalação.
Na mesma toada a fala dos policiais militares Fernando e
Wellington que testemunharam que ao chegarem ao imóvel o acusado
empreendeu fuga pelos fundos do imóvel. Com a ajuda de moradores
conseguiram localizar o réu, nos fundos de outro imóvel, na posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500514-60.2019.8.26.0567 -Voto no 11960
4
uma faca e dos fios de cobre que foram reconhecidos pela vítima.
Veja-se que esses relatos confirmam que o agente da subtração
foi então detido em flagrante delito, tal como os autos bem
documentam ter então ocorrido com o acusado.
Forma-se, portanto, todo um sólido quadro de provas que
subscreve e sustenta a idoneidade da confissão de autoria operada
em sede de audiência de custódia quanto aos termos mais
substanciais da imputação.
Destarte não encontra guarida nos autos o pedido de
absolvição, eis que as provas são robustas e não apontam em outro
sentido senão na manutenção na condenação do acusado por furto
qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo.
Entretanto, a pena aplicada comporta pequeno reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do delito de furto
qualificado foi fixada em metade (1/2) acima do mínimo legal. Tal
aumento se deu em razão da presença de duas qualificadoras.
Respeitado entendimento do juízo de origem, tem-se que tal
acréscimo foi fixado com demasiado rigor, devendo o aumento se dar
na fração de um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ou seja,
estipulando-se a pena-base em dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão, acrescida do pagamento de onze (11) dias-multa, o que
assim deve afinal permanecer em face da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou
diminuição de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500514-60.2019.8.26.0567 -Voto no 11960
5
Em relação ao regime prisional, o aberto mostra-se mais
pertinente e adequado ao caso concreto, como apontado pela defesa.
Contudo, no tocante à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, fixadas em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e por prestação pecuniária de mil (R$
1.000,00) reais a reverter em proveito da vítima, tem-se que esta
última mostrou-se muito rigorosa, sendo de melhor alvitre a fixação da
pena de multa substitutiva que fica arbitrada em outros dez (10)
diárias, também no mínimo legal e sem prejuízo da pena de multa
originalmente fixada.
Finalmente, cuidando-se de aplicação de penas alternativas,
não há sentido técnico na prisão cautelar do acusado.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pela Defesa de Sérgio Henrique Tarachewisus, o que se
faz para, mantida a condenação por infração à norma do artigo 155,
parágrafo 4o, incisos I e II do Código Penal, reduzir a pena aplicada
para dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão ― se o caso a
ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando por ora
substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem
como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos ― e tudo
sem prejuízo da pena originária de pagamento de outros onze (11)
dias-multa originários, ficando as duas multas estimadas nos
respectivos patamares legais mínimos, mantendo-se incólume, quanto
ao mais, a decisão de primeiro grau, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em favor do réu e comunicando-se o teor deste julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500514-60.2019.8.26.0567 -Voto no 11960
6
ao juízo da execução penal.
Mazina Martins
Relator